Tribunal: TJPA
Processo: 0850009-33.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850009-33.2023.8.14.0301

APELANTE: CINTHYA MEDEIROS FARO, ESTADO DO PARÁ, ANA CELIA SOUZA ROSAS

APELADO: LIEGE DE OLIVEIRA AGRASSAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE LICENÇA MÉDICA. ATESTADO PARTICULAR NÃO HOMOLOGADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPA, visando ao desbloqueio de salários referentes a abril e maio de 2023, à concessão de licença para tratamento de saúde com base em atestados médicos particulares, bem como à autorização para exercício remoto, alegando omissão administrativa e violação a direitos constitucionais. A sentença de 1º grau concedeu a segurança, reconhecendo o direito ao afastamento remunerado e determinando a análise célere dos pedidos administrativos pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe direito líquido e certo à percepção de remuneração e à concessão de licença médica quando o afastamento foi requerido com base em atestado médico particular não homologado por junta médica oficial, conforme exige a Lei Estadual nº 5.810/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A licença médica para período superior a 20 dias depende de homologação por junta médica oficial, nos termos do art. 82, §2º, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

4. No caso concreto, a licença foi indeferida administrativamente após perícia médica oficial e decisão recursal. A impetrante tinha ciência do indeferimento antes da impetração.

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo incabível a concessão da segurança para afastamento remunerado sem a devida homologação oficial.

6. O desbloqueio de salários depende de justificativa legal para ausência ao serviço, inexistente na hipótese.

7. A pretensão de efeitos patrimoniais retroativos não pode ser discutida em mandado de segurança, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF.

8. A sentença de primeiro grau substituiu indevidamente o juízo técnico da Administração, extrapolando os limites da jurisdição mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança denegada.

Tese de julgamento: 1. O direito à licença médica remunerada por período superior a 20 dias exige homologação por junta médica oficial, nos termos do art. 82, §2º, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

2. A ausência de homologação impede o reconhecimento de direito líquido e certo à percepção de vencimentos durante o afastamento.

3. O mandado de segurança não é via adequada para discutir efeitos patrimoniais pretéritos ou substituir juízo técnico da Administração Pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0850009-33.2023.8.14.0301, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança Cível, impetrado por Liege de Oliveira Agrassar, servidora pública estadual vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPA.

A peça inicial narra que a parte autora, é servidora estadual efetiva, lotada na Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (SESPA), e foi surpreendida com a ausência de seu salário no dia 30/04/2023.

Afirmou que após contato com a SESPA foi informada que seu salário poderia ter sido bloqueado pelas ausências injustificadas ao trabalho.

Alega que estariam pendentes dois pedidos administrativos de afastamento para tratamento de saúde, (Processos Administrativos Eletrônicos n° 2022/1495535, 2023-247748 e 2023-319187).

Segue discorrendo que foi diagnosticada com Artrite Reumatoide Soro Positiva (CID M05.8) e Síndrome de Sjögren (CID M35.0), enfermidades autoimunes com sintomas debilitantes, requereu administrativamente licença para tratamento de saúde, com base em atestado médico particular, o qual indicava a necessidade de afastamento das funções pelo período de 04/03/2023 a 03/06/2023.

Aduziu, ainda, que diante da impossibilidade de realização do tratamento especializado no Estado do Pará, a impetrante se deslocou para o Estado de São Paulo, onde realizou a perícia médica, sendo que o laudo opinou pela ausência de necessidade do afastamento.

Afirmou que apresentou recurso administrativo contra o resultado da perícia médica, sendo que ao momento da impetração não havia resultado do recurso sobre o laudo inicial.

Em paralelo, formalizou novo requerimento de licença-saúde, protocolado em 03/05/2023, e pleiteou exercício remoto de suas funções, aduzindo que, igualmente, permaneceu sem resposta por parte da Administração.

Aduziu, ainda, que em razão da ausência não reconhecida como justificada, a Administração procedeu ao bloqueio de seus vencimentos referentes aos meses de abril e maio de 2023, o que reputou ilegal e ofensivo aos princípios da legalidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditório e dignidade da pessoa humana.

Pontuou que a administração publica agiu com ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que estão causando grave prejuízo à impetrante.

Em razão da omissão administrativa e da medida considerada arbitrária, requereu liminarmente o imediato desbloqueio dos seus vencimentos, dos meses de abril, maio e seguintes, do ano de 2023, bem como, o deferimento liminar do trabalho remoto, até a finalização dos procedimentos administrativos n° 2022/1495535, 2023-247748 e 2023-319187.

Ao final, pugnou pelo reconhecimento da licença para tratamento de saúde com base nos documentos médicos apresentados, enquanto perdurar a condição clínica e, a confirmação da liminar em relação ao desbloqueio dos salários retroativos, bem como a análise célere dos requerimentos administrativos pendentes.

Ao receber a inicial, o juízo declarou a sua incompetência absoluta por observância à competência para processar Mandado de Segurança contra secretário de Estado.

A impetrante apresentou manifestação pugnando pela retificação do polo passivo da demanda, pugnando pela retirada do Secretário Estadual de Saúde Pública como autoridade coatora, apontando como novas autoridades coatoras a Gerente de Cadastro e Provimento de Salários/GCPS/DGTES/SESPA, bem como, a Gerente de Direitos e Vantagens/GDV/DGTES/SESPA.

O juízo de primeiro grau acatou a emenda à inicial e negou a antecipação da liminar requerida.

Foi apresentada informações, por parte da autoridade coatora, aduzindo que o Secretário de Saúde Pública do Estado do Pará não detém competência legal ou hierárquica para decidir sobre concessão de licença médica, trabalho remoto ou bloqueio de salário de servidores, sendo responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.

Ademais, asseverou que ainda que a impetrante tenha apresentado atestado médico particular, a licença deve ser deferida apenas após homologação por junta médica oficial, conforme exigido no art. 82 da Lei 5.810/94.

Relatou ainda que foi realizada perícia médica oficial no Estado de São Paulo, que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa da servidora.

Argumentou que a ação constitucional não é cabível para pleitear valor retroativos, e pugnou pela denegação da ordem mandamental.

Em parecer, o Ministério Público de primeiro grau opinou pela manutenção da ação em primeiro grau, aduzindo que foi retificado a autoridade coatora, polo passivo da ação.

E com base na duração razoável do processo, pugnou pela concessão da ordem.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO.

A substituição da autoridade coatora, com a exclusão do Secretário de Estado levou a competência do primeiro grau de Jurisdição.

DA DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Tratando-se de questão de saúde, entendo que os laudos médicos juntados fazem prova do direito pleiteado, desnecessária a produção de outras provas.

DO RESTABELECIMENTO DA REGULARIDADE PROCEDIMENTAL.

É da essência do Mandado de Segurança a simplicidade procedimental e ausência de instrução probatória. Assim desarquivem-se todos os documentos postados após o parecer do Ministério Público.

A permanência destes documentos nos autos levaria a indispensabilidade de oitiva do impetrado e claro, dar-lhe a possibilidade de juntada de novos documentos também, considerando os princípios da ampla defesa e paridade de armas.

DA ACOLHIMENTO DO PEDIDO.

Resta sobejamente comprovado nos autos que a autora possui grave doença, precisando afastar-se do Estado para tratamento médico. Situação demonstrado pelo laudo médico de Id. 94123603.

A licença para tratamento de saúde encontra fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e nas normas que regem o serviço público estadual bem como na jurisprudência do E. TJE/PA:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE SERVIDORA PÚBLICA, TITULAR DO CARGO DE PROFESSOR, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS POR PROBLEMAS DE SAÚDE. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS PARA 150 HORAS MENSAIS. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS. MÉRITO: IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR EM DECORRÊNCIA DE LICENÇA SAÚDE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 81 DO RJU DOS SERVIDORES DO ESTADO, QUE GARANTE A LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SEM QUALQUER PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEIDA, PARA QUE SEJA RESTABELECIDA, DESDE A IMPETRAÇÃO, A CARGA HORÁRIA DE 200 H À IMPETRANTE, ENQUANTO DURAR SEU AFASTAMENTO DECORRENTE DE LICENÇA MÉDICA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - MS: 00009944720128140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 03/12/2013, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 11/12/2013). Destaquei.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL AO SERVIDOR EM GOZO DE LICENÇA SÁUDE. É ASSEGURADO A NÃO REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRINCIPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJ-PA - REEX: 200830117196 PA, Relator: ELENA FARAG - JUIZA CONVOCADO, Data de Julgamento: 21/06/2013, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/06/2013).

Impõe-se o julgamento de total procedência da ação, para determinar o pagamento integral da autora, bem como para a concessão de licença-saúde no período determinado pelos médicos, além da análise dos requerimentos administrativos em tela no prazo de 30 (trinta) dias.

A critério da Administração a autora poderá trabalhar de forma remota "on line" em vez de gozar de licença saúde.

Com base no Exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para julgar o processo extinto com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a impossibilidade de dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, a inexistência de provas pré-constituídas ou qualquer violação a direito líquido e certo da impetrante, devendo ser o processo extinto, nos termos da lei 12.016/99 e do CPC.

No mérito, aduz que não se encontram presentes os requisitos legais do mandado de segurança, por ausência de prova pré-constituída e de direito líquido e certo, tendo em vista que o atestado médico que embasou o pedido da impetrante não foi homologado pela junta médica oficial do Estado, o que é condição legalmente exigida pelo art. 82, §2º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará).

Sustenta que a licença médica foi regularmente indeferida, com base em parecer técnico, e que a servidora não apresentou justificativa válida para sua ausência do serviço, de modo que o bloqueio dos vencimentos se deu com respaldo legal, diante da caracterização da ausência como injustificada.

Aduz ainda que a sentença incorre em erro ao conceder diretamente a licença e determinar o exercício remoto da função pública, sem respaldo legal e sem a devida avaliação técnica, configurando indevida substituição do juízo da Administração Pública pelo do Judiciário.

Reitera que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, e que o caso demandaria, na verdade, produção de provas periciais e análise aprofundada, razão pela qual requer a reforma integral da sentença com a denegação da segurança.

Posteriormente, o apelante apresentou petição, ID nº 18503816, noticiando fatos novos, consistente na decisão proferida pela perícia oficial, homologada pelo Laudo 100831, no processo administrativo da servidora, indeferindo, em definitivo, o pedido de licença médica após análise recursal do laudo inicial.

Tal documento foi juntado aos autos com o intuito de reforçar a ausência de direito líquido e certo e a legalidade dos atos praticados.

Foram apresentadas contrarrazões pela impetrante, nas quais pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau, sustentando que a via mandamental é adequada frente à omissão e ilegalidade da Administração, que o direito à saúde é inalienável, que houve violação ao contraditório e à legalidade com o bloqueio arbitrário da remuneração, e que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar o direito alegado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, acompanhando a fundamentação da sentença e reconhecendo a presença de direito líquido e certo da impetrante, diante da omissão administrativa e da violação de garantias constitucionais.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada no mandado de segurança, impetrado por Liege de Oliveira Agrassar, servidora estadual vinculada à SESPA, determinando o pagamento integral de seus vencimentos, a concessão de licença para tratamento de saúde pelo prazo prescrito, e determinou a análise célere de requerimentos administrativos pendentes, no prazo de 30 dias.

Inicialmente, é necessário enfatizar que o mandado de segurança possui natureza mandamental e excepcional, e somente pode ser concedido quando presente o direito líquido e certo demonstrado de plano, com prova pré-constituída, com base no art. 5º, LXIX, da CF/88 combinado com o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, vejamos:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

[...]

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (grifei)

A impetrante, servidora, alega portar doenças autoimunes graves, Artrite Reumatoide Soro Positiva e Síndrome de Sjögren e que, por essa razão, teria direito ao afastamento do trabalho, para tratamento de saúde, com base nos laudos médicos, com percepção integral dos seus vencimentos, inclusive os retroativos não pagos.

Para tanto, instruiu a exordial com atestado médico particular, solicitando afastamento de noventa dias.

Contudo, o referido atestado não foi homologado pela junta médica oficial da SESPA, e, ao contrário, o pedido administrativo foi formalmente indeferido, por junta médica oficial, após a avaliação clínica da impetrada, antes mesmo de realizar a impetração da ação constitucional.

Este ponto é de estrema relevância, a lei estadual que regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Pará, Lei nº 5.810/94, é clara ao dispor, sobre a possibilidade de afastamento dos servidores, sem prejuízo da remuneração, entretanto, para licenças médicas que o período de afastamento for superior a 20 dias, devera ser realizada a perícia médica, bem como, quando superior a 120 dias intercalados no período de 12 meses.

A lei possibilita, ainda, a realização de perícia médica em outro Estado da federação, sendo que o atestado médico particular só terá produzira efeito, após homologado pela junta médica, conforme Art. 82 §2º, vejamos:

“Art. 77. O servidor terá direito à licença:

I - para tratamento de saúde;

(...)

§1º As licenças previstas nos incisos I e II dependerão de inspeção médica, realizada pelo órgão competente.”

[...]

“Art. 79. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período das licenças previstas nos incisos I e II do art. 77.

Art. 80. O servidor notificado que se recusar a submeter-se à inspeção médica, quando julgada necessária, terá sua licença cancelada automaticamente.

Art. 81. A licença para tratamento de saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica, realizada pelo órgão competente, sem prejuízo da remuneração.

Parágrafo único. REVOGADO

§1º Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.

§2º A inspeção médica do servidor que se encontrar fora do Estado do Pará e necessitar realizar perícia, por motivo de tratamento de saúde ou por motivo de doença em pessoa da família, poderá ser realizada junto a órgão de perícia médica oficial do local onde o periciando se encontrar.

§3º O servidor deverá enviar o laudo médico expedido ao seu órgão ou entidade de lotação, para as providências cabíveis, sob pena de cancelamento da sua licença, na forma do art. 80 desta Lei.

§4º O serviço médico oficial do Estado poderá realizar perícia médica quando se tratar de servidores públicos de órgãos e entidades de outra unidade federativa.

Art.81-A. A perícia médica será dispensada quando a licença não ultrapassar 20 (vinte) dias, intercalados ou não, no período de 12 (doze) meses.

§1º A dispensa da perícia oficial fica condicionada à apresentação de atestado médico ou odontológico junto ao órgão de lotação do servidor.

§2º No atestado a que se refere o §1º deste artigo, deverá constar a identificação do servidor e do profissional emitente, o registro deste no conselho de classe, o código da Classificação Internacional de Doenças (CID) ou diagnóstico e o tempo provável de afastamento.

§3º Não será dispensada a perícia médica se o servidor não autorizar a especificação do diagnóstico em seu atestado, na forma do §2º deste artigo.

Art. 82. A licença superior a 120 (cento e vinte) dias, intercalados ou não, no período de 12 (doze) meses, só poderá ser concedida mediante inspeção realizada por junta médica oficial.

§1º Em casos excepcionais, a prova da doença poderá ser feita por atestado médico particular se, a juízo da administração, for inconveniente ou impossível a ida da junta médica à localidade de residência do servidor.

§2º Nos casos referidos no § anterior, o atestado só produzirá efeito depois de homologado pelo serviço médico oficial do Estado.

§3º Verificando-se, a qualquer tempo, ter ocorrido má-fé na expedição do atestado ou do laudo, a administração promoverá a punição dos responsáveis.

No presente caso, após o requerimento de afastamento para tratamento de saúde, houve claro indeferimento pela junta médica oficial e, ainda, a servidora interpôs recurso contra a decisão de indeferimento da licença, cujo desfecho final também foi negativo, conforme documento trazido aos autos em sede de manifestação superveniente do Estado apelante.

Portanto, na impetração, a autora já sabia do indeferimento do afastamento pela junta médica.

Assim, não há controvérsia quanto à inexistência de licença deferida, condição indispensável para o afastamento remunerado da servidora.

Importa destacar que o controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não se confunde com a substituição do juízo técnico da Administração por juízo subjetivo judicial.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe ao Judiciário imiscuir-se na análise técnica de decisões administrativas regularmente fundamentadas, salvo flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se evidencia no presente caso.

Ademais, o mandado de segurança não admite dilação probatória, sendo imprópria para discutir matéria controvertida que dependa de análise técnica pericial mais aprofundada, como a existência ou não de incapacidade laborativa por doença de base.

A impetrante também não apresentou prova cabal de má-fé ou arbitrariedade da Administração. Ao contrário, demonstrou-se que houve protocolo regular, parecer médico oficial e tramitação recursal, inclusive com resposta administrativa embora desfavorável, indicando o respeito às garantias mínimas do devido processo administrativo.

Assim, a alegada omissão administrativa não se verifica.

No tocante ao bloqueio dos vencimentos, deve-se observar que a ausência injustificada ao trabalho, sem respaldo em licença regularmente concedida, legitima o bloqueio, conforme o princípio da legalidade estrita na Administração Pública, sem que isso configure afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana ou da proporcionalidade.

O vínculo funcional pressupõe o efetivo exercício das atribuições, e a remuneração é contraprestação do serviço público prestado, salvo nos casos de afastamento legal, o que não restou demonstrado.

Quanto à pretensão de restituição, não podem ser discutidas em sede mandamental, que não concerne em instrumento capaz de reaver valor referente ao período pretérito à sua impetração.

Nos termos da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Segundo o enunciado da Súmula 271, a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser buscados pela via própria, mediante instrução processual adequada.

Súmula 271

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

O mandado de segurança, por se tratar de ação mandamental, tem por objeto uma ordem judicial dirigida à autoridade impetrada, a fim de coibir a prática de um ato ilegal/inconstitucional em desfavor da pessoa física ou jurídica impetrante.

Desta forma, não é, de fato, meio idôneo para se pleitear a restituição de valores pretéritos.

Nesta hipótese, o mandamus assumiria feição de ação de cobrança e faz atrair a aplicação de outro enunciado, agora da Súmula 269/STF, que transcrevo:

Súmula 269/STF

“O mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança.”

A sentença, ao conceder a segurança, acabou por inverter a lógica do processo judicial mandamental, substituindo o juízo técnico administrativo por um comando judicial sem amparo legal ou baseada em prova pré-constituída, outorgando diretamente licença médica, o que extrapola os limites do controle jurisdicional e ofende o princípio da separação dos poderes.

No mais, o Art. 10 da Lei 12.016/09 determina que será indeferida a inicial quando lhe faltar os requisitos legais, vejamos:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada,
quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Assim
, ausente prova pré-constituída e não demonstrado direito líquido e certo da impetrante, a sentença deve ser reformada, com a consequente denegação da segurança.

Nesse diapasão, esta E. Corte já se manifestou em relação à ausência de direito líquido e certo para afastamento quando o laudo particular não foi homologado pelo serviço médico oficial, vejamos:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO MÉDICO PARTICULAR PELO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por professor da rede estadual de ensino vinculado à SEDUC/PA, afastado por licença médica desde 15/10/2022, que deixou de receber remuneração a partir de janeiro de 2025, apesar de apresentar laudos particulares recomendando a continuidade da licença até 06/03/2025. Alegou violação a direito líquido e certo à remuneração durante a licença para tratamento de saúde e pediu, liminarmente e no mérito, a retomada e a regularização dos pagamentos. O pedido liminar foi indeferido por ausência de homologação dos laudos por Junta Médica Oficial. O Secretário de Educação, o Estado do Pará e o Ministério Público manifestaram-se pela denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo do impetrante à percepção da remuneração durante o afastamento por licença médica, com base exclusivamente em laudos médicos particulares não homologados por Junta Médica Oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (Lei nº 5.810/1994) exige a homologação de laudos médicos particulares por Junta Médica Oficial como condição para a concessão ou prorrogação de licença para tratamento de saúde por período superior a 120 dias.

4. O impetrante apresentou apenas dois laudos homologados por Junta Médica, que cobriam o período de 18/04/2022 a 12/04/2023, com expressa recomendação de retorno ao trabalho após o término.

5. Os laudos apresentados posteriormente são de médico particular e não foram submetidos à homologação pela Junta Médica, inviabilizando o reconhecimento do direito à continuidade da licença remunerada.

6. A ausência de homologação implica a inexistência de direito líquido e certo à percepção de remuneração durante o afastamento, nos termos da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prorrogação da licença médica com fundamento em laudo particular somente produz efeitos legais se houver homologação por Junta Médica Oficial, conforme previsto no art. 82, § 2º, da Lei nº 5.810/1994.

2. A ausência de homologação impede o reconhecimento de direito líquido e certo à remuneração durante o afastamento.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802859-18.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 29/04/2025)

Ademais, sobre a necessidade de dilação probatória, esta Corte já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO E RECONDUÇÃO AO CARGO EFETIVO. ANALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. FALTAS INJUSTIFICADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM DE FORMA CABAL O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em relação a irresignação da autora quanto a sua exoneração do cargo comissionado de Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, observa-se que por se tratar de cargo comissionado, está circunscrita ao poder discricionário da Administração Pública Municipal, não havendo se falar na necessidade de motivação do referido ato de exoneração, posto que o art. 37, II da Constituição Federal, prevê o cargo comissionado como de livre nomeação e exoneração, não havendo, assim, direito líquido e certo nesse particular a ser resguardado, ante a ausência de ilegalidade em sua exoneração.

2- Quanto ao suposto afastamento da autora e aos descontos realizados em seu contracheque como médica veterinária efetiva e sua ilegalidade, vislumbro que a autora se ateve a juntar print de conversas de Whatzapp e fotos do local que seria sua sala de trabalho e outros documentos, que não demonstram de forma irrefutável o direito líquido e certo afirmado, de que os descontos realizados não seriam legais. De outra ponta, o Município juntou documentos que constatam que os descontos realizados seriam provenientes de faltas injustificadas ao trabalho, que inclusive, haveria Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar o abandono do cargo.

3- Isto posto, importante consignar que os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado. O efeito dessa presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, o que permite que o ato imediatamente executado. Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

4- Desta forma, não havendo prova inequívoca que demonstre de forma cabal a suposta ilegalidade do ato administrativo atacado e, diante da impossibilidade da dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, acertada a sentença de primeiro grau que denegou a segurança.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804650-27.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DO
MANDAMUS
. PRETENSÃO MANDAMENTAL. ANULAÇÃO DA APREENSÃO E AUTUAÇÃO DE VEÍCULO INTEGRANTE DO ATIVO PERMANENTE DA EMPRESA DEVIDO À SITUAÇÃO DE ATIVO NÃO REGULAR. CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. ICMS. RESTITUIÇÃO. VALORES PRETÉRITOS. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09.

SÚMULA 271/STF.

1-
Trata-se de recurso de apelação contra sentença prolatada em mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 330, III, do CPC e Lei nº 12.016/09, por ausência de interesse e inadequação da via eleita;

2-
O interesse processual refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, para sua comprovação, é imperiosa a demonstração de que, sem o exercício da jurisdição, a pretensão não pode ser satisfeita; surgindo, então a necessidade concreta da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la (interesse-necessidade), que pressupõe, ainda, que o provimento requerido seja apto para proteger e satisfazer esse direito;

3-
O pedido inicial resume-se na anulação da apreensão/autuação e restituição dos valores recolhidos indevidamente, acrescidos de juros e atualização monetária, mais lucros cessantes em função do tempo em que os veículos ficaram apreendidos ilegalmente no posto fiscal;

4-
A teor da Súmula 271 do STF, a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria;

5-
A pretensão de restituição de créditos tributários de ICMS, enseja pagamentos anteriores à impetração da ação e foge a sua natureza mandamental, eis que importa na busca por ressarcimento, inadequada a esta via processual. Precedentes do STJ e STF;

6-
O viés estreito do procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com essa via processual;

7-
Na hipótese, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/09;

8-
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar, em parte, a sentença, para receber a petição inicial apenas no que concerne ao pedido de anulação da apreensão/autuação dos veículos da empresa impetrante, mantendo a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito quanto aos demais pedidos, com fulcro no art. 10, da Lei nº 1216/09, face a inadequação da via eleita, com determinação de retorno dos autos para processamento e julgamento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010342-34.2014.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar integralmente a sentença recorrida e denegar a segurança impetrada, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 09/02/2026